Tribunal: TCU
Processo: 021.117/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades na condução da licitação que teve por objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de prevenção e combate a princípios de incêndios e acidentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por Excluse Serviço de Conservação e Limpeza Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 16/2019, promovida pela Comissão Regional de Obras da 12a Região Militar (Amazonas), cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia, visando concretizar a Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel (CDRUR) envolvendo o 1° Batalhão de Infantaria da Selva (1o BIS) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com orçamento previsto de R$ 1.341.605,37, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente Representação por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e, consequentemente, indeferir o pedido de adoção de medida cautelar ; 9.2. dar ciência deste Acórdão à Comissão Regional de Obras da 12a Região Militar e à representante, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no site www.tcu.gov.br; 9.3. arquivar os autos, nos termos dos arts. 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.